Tribunal: STJ
Processo: 1503871-60.2020.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647246 - SP (2024/0185743-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO

TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que aplicou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ para não conhecer de recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou a condenação por homicídio
culposo no trânsito e fixou valores de multa reparatória e indenização.
2. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, alegando que o caso não
demanda reexame de provas, mas sim valoração jurídica do conjunto probatório, e
requer a absolvição, desclassificação ou redução dos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 7
do STJ para reavaliar a condenação por homicídio culposo no trânsito, bem como os
valores fixados a título de multa reparatória e indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação, destacando a
responsabilidade da agravante pela colisão e a relação de causalidade entre o acidente e
o óbito da vítima, com base em laudos técnicos e imagens do acidente.
5. A pretensão de absolvição ou desclassificação demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Os valores fixados a título de multa reparatória e indenização foram considerados
proporcionais e adequados pelo Tribunal de origem, que destacou a ausência de
comprovação de hipossuficiência econômica pela agravante. A revisão desses valores
também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51515545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d8c09f9-8f9c-4adb-bc15-8d25d6641de1

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de condenação por homicídio culposo no trânsito, bem como de valores
fixados a título de multa reparatória e indenização, encontra óbice na Súmula 7 do STJ
quando demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
CPP,
CP,
Súmula 7 do
art. 302;
art. 156;
art. 44;
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.685.359/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.237.666/GO,
30.05.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp 1.596.138/PR,
julgado em 02.08.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d8c09f9-8f9c-4adb-bc15-8d25d6641de1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647246 - SP (2024/0185743-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO

TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que aplicou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ para não conhecer de recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou a condenação por homicídio
culposo no trânsito e fixou valores de multa reparatória e indenização.
2. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, alegando que o caso não
demanda reexame de provas, mas sim valoração jurídica do conjunto probatório, e
requer a absolvição, desclassificação ou redução dos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 7
do STJ para reavaliar a condenação por homicídio culposo no trânsito, bem como os
valores fixados a título de multa reparatória e indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação, destacando a
responsabilidade da agravante pela colisão e a relação de causalidade entre o acidente e
o óbito da vítima, com base em laudos técnicos e imagens do acidente.
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

5. A pretensão de absolvição ou desclassificação demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Os valores fixados a título de multa reparatória e indenização foram considerados
proporcionais e adequados pelo Tribunal de origem, que destacou a ausência de
comprovação de hipossuficiência econômica pela agravante. A revisão desses valores
também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de condenação por homicídio culposo no trânsito, bem como de valores
fixados a título de multa reparatória e indenização, encontra óbice na Súmula 7 do STJ
quando demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
CPP,
CP,
Súmula 7 do
art. 302;
art. 156;
art. 44;
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.685.359/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.237.666/GO,
30.05.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp 1.596.138/PR,
julgado em 02.08.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 923-962 interposto por JULIANA
APARECIDA PEREIRA contra decisão monocrática de fls. 913-918, por meio da qual
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo incólume o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 1503871- 60.2020.8.26.0196.

A decisão agravada, em síntese, aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ para as
pretensões de absolvição, desclassificação e redução da prestação pecuniária e
indenização ao mínimo legal.
No presente recurso, a defesa afirma ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ,
porquanto o caso submetido a análise recursal não demanda o reexame das provas
produzidas nos autos de origem, mas sim a valoração jurídica dessas provas. Dessa
forma, não se busca rediscutir os fatos narrados na denúncia, mas apenas demonstrar
que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação.
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

Requer a reconsideração da decisão ou provimento do agravo regimental, com o
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.
No que se refere ao pleito defensivo de absolvição/desclassificação do agravante
por insuficiência probatória, reitero que assim se pronunciou o TJSP mantendo a
condenação de forma suficientemente fundamentada, nos seguintes termos do voto do
relator (grifo nosso):

"Não pode ser admitida a pretensão da D. Defesa,
uma vez que bem demonstrada a inobservância do cuidado
objetivo necessário e a previsibilidade. O afastamento do
nexo de causalidade em casos característicos como o de
que se trata demanda contraprova ou sério indício em
sentido contrário, que cabem à ré produzir, como manda o
do Código de Processo Penal. Calha anotar, ainda,
art. 156
que a lesão suportada pela vítima - constada no laudo
técnico - não se mostra incompatível em sua natureza ou
sede como efeito resultado do evento dinâmico da colisão.
Não se demonstrou quebra ou deslocamento no
porquanto nada indicou tenha
nexo de causalidade,
sobrevindo novo processo causal, em substituição ao
primitivo que tenha acarretado o resultado danoso, com
eficácia exclusiva. Neste sentido: “Causa de um acidente é
qualquer comportamento, condição, ato ou negligência sem
a qual o acidente não se produziria” (TACRIM-SP AC Rel.
GERALDO PINHEIRO JUTACRIM 58/340).
Evidente que a evolução das complicações
decorrentes do traumatismo craniano sofrido pela vítima
, o que restou claro na conclusão
foi a causa da sua morte
do laudo necroscópico (fls. 24/26), que atestou: “Assim
sendo, examinamos um cadáver que nos foi apresentado
como sendo BEATRIZ PIRES DA SILVA CASSIMIRO cuja
causa mortis, baseando-se nos achados, ocorreu por
traumatismo craniencefálico em decorrência dos ferimentos
recebidos.”
Ainda que a vítima tenha apresentado outras
enfermidades,
enquanto
estava
internada,
restou
comprovado que a morte foi causada pela lesão
resultante do acidente.
Ressai, assim, do conjunto de informações, a conduta
voluntária da ré e a inobservância do cuidado objetivo
necessário, revelado pela imprudência com que se houve,
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

causadora dos resultados danosos involuntários, mas
previsíveis, constatados pelos laudos técnicos e imagens do
acidente (fls. 668- link).
[...]
Os resultados danosos somente podem ser atribuíveis
à apelante, não se tratando, in casu, de culpa dos demais
usuários do sistema viário,
especialmente da vítima ou de seu equipamento.
Quanto ao capacete da vítima, não demonstrado que se
encontrava em mal estado de conservação (fls. 242/244), ou
mal posicionado na cabeça da ofendida.
[...]
Ainda, pelas imagens do acidente (link fls. 668), é
possível constatar que, no momento anterior ao acidente, a
vítima não ultrapassou nenhum veículo, ao contrário,
trafegava normalmente pela via, quando a ré, desrespeitando
a sinalização de parada obrigatória, avançou na pista,
colidindo com a motocicleta da ofendida.
Logo, restou evidenciada a prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, conduta
que se subsome à descrita no artigo 302, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro." (fls. 777/782)

Tem-se no trecho acima que a agravante foi a responsável pela colisão e que a
morte foi causada pela lesão resultante do acidente.
De fato, para se concluir de modo diverso do Tribunal de origem e acolher
a pretensão absolutória ou a desclassificatória, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme a Súmula n. 7 desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
CULPOSTO
NO
TRÂNSITO.
TEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. POR CONSEGUINTE, AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. É inviável o exame do pedido de absolvição do réu,
nos termos pugnados pela defesa - em que se sustenta a
existência de provas conflitantes nos autos -, uma vez que
seria imprescindível realizar o cotejo entre depoimentos,
laudos periciais e outros documentos para desconstituir o
entendimento da Corte local.
3. Na espécie, as instâncias ordinárias, competentes
para analisar detidamente os fatos e as provas produzidas,
concluíram fundamentadamente pela procedência da
imputação de homicídio culposo no trânsito ao réu,
conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal
Superior, em atenção à Súmula n. 7 do STJ.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para reconhecer a tempestividade do agravo
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

regimental interposto, ao qual, a seu turno, é negado
provimento.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 1.685.359/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.

No tocante à multa reparatória substitutiva de privativa de liberdade e à
indenização do
do CTB, o Tribunal de origem registrou (grifos nossos):
art. 297

"O regime aberto imposto está em consonância com o
previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, c. c. artigo 59, III, ambos do
Código Penal e, por entender preenchidos os requisitos
legais do artigo 44 do Código Penal, o MM. Juízo a quo
operou a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e multa reparatória
no valor de 10 salários mínimos. Ainda, condenada a ré
ao pagamento de 10 salários mínimos, nos termos do
aos sucessores da
artigo 297, caput, da Lei 9.503/97,
vítima. Nesse ponto, as ponderações feitas pela D. Defesa
não merecem acolhida, uma vez não se verifica excesso no
valor fixado a título de prestação pecuniária, razão pela qual
deve ser mantido. Com efeito, convém apontar que a
apelante não trouxe aos autos qualquer prova da
não se desincumbindo do ônus
alegada hipossuficiência,
que lhe é imposto no artigo 156, do Código de Processo
Penal.
[...]
Não se pode olvidar, por derradeiro, que eventual
dificuldade no cumprimento da pena restritiva de direito,
consistente no pagamento de prestação pecuniária, poderá
ser apreciada pelo Juízo da Execução, em audiência
admonitória,
podendo
a
apelante
solicitar
o
seu
parcelamento ou, ainda, sua substituição por outra pena
alternativa.
[...]
Ademais, ainda que a questão referente à
indenização esteja sendo discutida na esfera cível, em
caso de condenação, o valor pago será, eventualmente,
, como
após apreciação pelo E. julgador, descontado
disposto no artigo 297, § 3o, da
"
Lei 9.503/97. (fls. 783/786)

Tem-se no trecho acima que o Tribunal de origem chancelou os valores fixados na
sentença porque não verificado excesso, não tendo a defesa comprovado a
hipossuficiência em realizar o pagamento, destacando que poderá haver reapreciação do
juízo da execução penal e que é cabível compensação em caso de eventual indenização
discutida na esfera cível.
Destarte, também no tocante aos valores fixados, a redução pretendida pela
defesa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte:
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO (
DA
. PENA
ART. 14
LEI N. 10.826/2003)
SUBSTITUTIVA.
ADEQUAÇÃO
E
SUFICIÊNCIA
À
FINALIDADE
REPARADORA
DA
SANÇÃO
PENAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
À
COMUNIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
VERIFICAÇÃO
INVIÁVEL
POR
AUSÊNCIA
DE
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA
DO APENADO. VERIFICAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. O exame sobre a capacidade econômica do réu,
para fins de diminuição do valor estipulado da prestação
pecuniária (dois salários mínimo divididos em até seis vezes)
seria inviável, no âmbito do recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.237.666/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe de
)
6/6/2019.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO
CURAÇAO. EVASÃO DE DIVISAS. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL.
COOPERAÇÃO
JURÍDICA
INTERNACIONAL.
COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS
PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DA
ORIGEM.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
OPERAÇÃO "DÓLAR-CABO". PRESCINDIBILIDADE DA
SAÍDA FÍSICA DE MOEDA DO TERRITÓRIO NACIONAL
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE EVASÃO DE
DIVISAS. TESE ADOTADA PELO STF NO JULGAMENTO
DA AP 470 - MENSALÃO E PRECEDENTES DESTA EG.
CORTE SUPERIOR. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DA
MULTA. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
X - Verificar se o agravante teria condições
financeiras de arcar com a prestação pecuniária que lhes foi
imposta reclama incursão na seara fático-probatório,
procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, já que,
para se alcançar conclusão diversa daquela a que chegou as
instâncias a quo acerca da condição econômica dos
condenados seria imprescindível reexaminar todo o acervo
probatório dos autos, pretensão que não se coaduna com os
propósitos atribuídos à via eleita.
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.596.138/PR,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2018,
)
8/8/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51515549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:30:13
Código de Controle do Documento: 922d1488-7fca-4124-b54b-6f3af914ccf6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0185743-1
AREsp 2.647.246 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15038716020208260196 34172020
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA PEREIRA
ADVOGADO
: LUÍS ANTÔNIO GONZAGA - SP148696
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C542245515470<5019101:@
2024/0185743-1 - AREsp 2647246 Petição : 2025/0077184-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: 8087187A-2613-4F48-8562-E29440EE85B2